Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730532-12.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE DA SILVA CARRILHO RECORRENTE: NATALICIA MARIA DA SILVA CARRILHO, ESPÓLIO DE ANTONIO CARRILHO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE KONSTANTINOS TERZIS RECORRIDO: ESPÓLIO DE KONSTANTINOS HRISTOS TERZIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. I – As exigências do 6o Ofício de Registro de Imóveis para a transferência da propriedade do bem não podem ser afastadas, sob o pretexto de dar cumprimento à r. sentença exequenda, uma vez que decorrem de disposições legais. Decisão mantida. II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 4o, 98, § 1o, inciso IX, 139, inciso IV, 501, 536 e 816, todos do Código de Processo Civil, asseverando que as exigências cartorárias seriam inaplicáveis à espécie, razão pela qual a decisão objurgada deve ser reformada, uma vez que teria suplantado a coisa julgada e a garantia da efetividade dos provimentos jurisdicionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 4o, 98, § 1o, inciso IX, 139, inciso IV, 501, 536 e 816, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp 1932867/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024